Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAUSA SUBJACENTE. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE MÚTUO. VALOR CONTRATADO. DIVERGÊNCIA. FRAUDE IMPUTADA À RÉ EM CONLUIO COM TERCEIRO. PRÁTICA USURÁRIA. FATO PROBANTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA no 2.172/1932. LIMITADA À TESE DE USURA. DEMAIS IMPUTAÇÕES. REGRA GERAL. ENCARGO ATRIBUÍDO AO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ERRO E SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. VÍCIO SOCIAL INSANÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I). TESE REJEITADA. MÚTUO CIVIL PACTUADO SOB CONDIÇÕES USURÁRIAS. PRÁTICA QUALIFICADA. IMPORTE EFETIVAMENTE MUTUADO. COMPROVAÇÃO. PRÁTICA INSERIDA NO PRÓPRIO INSTRUMENTO NEGOCIAL. IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO DÉBITO E À GARANTIA. AGIOTAGEM. COMPROVAÇÃO. APROVEITAMENTO DO REMANESCENTE. MODULAÇÃO DO MÚTUO E DO MUTUADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES. LEI DA USURA (DECRETO No 22.626/33). INCIDÊNCIA. TAXA LEGAL. 1% AO MÊS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. CONCERTO REALIZADO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA NÃO QUALIFICÁVEL COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE. EFICÁCIA (LEI no 9.514/97, ART. 22, § 1o). GARANTIA DE MÚTUO FOMENTADO EM CONDIÇÕES USURÁRIAS. NULIDADE DO PACTO ACESSÓRIO. IMPERATIVO LEGAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2172-32/2001 (ART. 2o). PEDIDO ANULATÓRIO ACOLHIDO, COM PRESERVAÇÃO DO DISSIMULADO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR À AVENÇA. MATÉRIA NÃO ALEGADA. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE ILICITUDE. PRÁTICA USURÁRIA (AGIOTAGEM). ALEGAÇÃO. IMPRECAÇÃO DE ILICITUDE AO TÍTULO E AO DÉBITO EM TELA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONSTATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. REGRA DE PROCEDIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
3. Concedida a gratuidade de justiça no trânsito processual, não estando a decisão sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida não hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, pode ser devolvida a reexame em sede de preliminar de apelação pela parte contrária, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando a inexistência de elementos aptos a infirmar a hipossuficiência econômica, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que o beneficiário alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o, e 1.015).
4. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara, em consonância com o ambiente em que formulado, a concessão de provimento de natureza desconstitutiva, a despeito da imprecisão terminológica do requerimento que materializara o pedido objetivado, o provimento singular não encerra julgamento ultra petita ao resolver e acolher a pretensão com aquela conformação, obstando sua incursão em vício de nulidade, à medida em que o novel diploma processual estabelece o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (NCPC, art. 322, § 2o).
5. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, ainda que não se tenha prezado pela mais refinada manifestação da terminologia técnica, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado ultra petita (CPC, art. 492).
6. Aferido dos elementos constantes dos autos e das alegações da partes indícios da prática de atos de agiotagem, afigura-se viável e recomendável a inversão do ônus da prova, de modo que seja assegurado ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das obrigações debatidas e imprecadas, pois demonstrado pelo prejudicado – devedor - e pelas circunstâncias do caso a verossimilhança das alegações tecidas acerca do fato (MP. n.o 2.172-32, art. 3o), contudo, conquanto estabelecida a premissa normativa de que o encargo probatório, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida pelo autor que impreca dúvida sobre a licitude das operações encadeadas entre os litigantes, é imputado à parte que fomentara o empréstimo litigioso, a inversão deve ser firmada no trânsito processual de molde a permitir que a parte a quem fora imputado o ônus probatório possa deve se desvencilhar por descerrar regra de procedimento, não de julgamento.
7. Estabelecida a premissa de que o encargo probatório deve ser subvertido ante a verossimilhança da argumentação desenvolvida, conquanto não participado ao credor acionado essa regra ao final da fase postulatória, descerrando situação de erro de procedimento, restando o fato em relação ao qual cabível a inversão do ônus da prova devidamente comprovado, descabida a desconstituição da sentença para reinauguração da etapa de instrução probatória, pois, a par do princípio da vedação da decisão surpresa (CPC, art. 10), deve-se privilegiar o aproveitamento dos atos praticados e consumados e o processo civil é orientado por outros princípios, inclusive o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade.
8. Alinhavados argumentos no sentido de que o negócio jurídico celebrado estivera maculado de nulidade por vícios de consentimento, posto que firmados em erro induzido por dolo da ré em conluio fraudulento com terceiro, bem como na prática cognominada de agiotagem, somente esta última admite, nos termos do art. 3o da Medida Provisória no. 2172-32/2001 e mediante o preenchimento do requisito de verossimilhança, a inversão do ônus da prova em desfavor da parte a quem se imputa a prática usurária, sobressaindo que, quanto às demais imputações, o ônus pelo encargo probatório segue a regra geral, segundo a qual cabe ao demandante a prova dos fatos constitutivos do direito que alega possuir (CPC, art. 373, inc. I), nomeadamente quando não preenchidas outras hipóteses de inversão ope legis ou casos de distribuição dinâmica do encargo.
9. A alienação fiduciária em garantia pode ser contratada em favor de pessoa física ou jurídica não qualificada como instituição financeira, pois não é assegurada privativamente às entidades que operam no ambiente do Sistema Financeiro Imobiliário, consoante se depreende da literalidade do artigo 22, § 1o, da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o sistema financeiro imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, apreensão que se coaduna com a regulamentação veiculada no estatuto civil (CC, artigos 1.361 e seguintes).
10. Cuidando a pretensão desalinhada de anulação de contrato de mútuo feneratício em razão de suposto vício de consentimento da pessoa física contratante, nomeadamente quanto à tese de que o negócio fora firmado em erro induzido por dolo da ré em conluio fraudulento com terceiro, à parte autora fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando que sua livre manifestação de vontade restara maculada à época da celebração em razão das práticas imputadas à ré a terceiros, pois fato constitutivo do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a inviabilidade em torná-lo eficiente a impossibilidade de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico especificamente sob o prisma de estar maculado pelo vício social alegado (CPC, art. 373, I).
11. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167), circunstâncias qualificadas pela i) a divergência deliberada entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento negocial, ii) o consenso entre as partes e iii) o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida (CC, art. 167, §1o, II).
12. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 171, inc. II, do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento capaz de infirmar o negócio jurídico, mas, como fato passível de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a subsistência de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorrera, impregnando no negócio mácula que determina sua invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia.
13. Aferido que o contratante entabulara o negócio por livre e espontânea vontade e consciente das condições e obrigações avençadas, assimilando, inclusive, a possibilidade de perder o bem dado em garantia à viabilização do crédito eventualmente inadimplido, sobeja clara a caracterização do elemento de consentimento quanto aos riscos inerentes ao negócio, encerrando a pretensão anulatória, sob esses argumentos, manifesto inconformismo em face da livre vontade que manifestara ao contratar, restando carentes de sustentação os vícios imprecados ao negócio consumado que determina a rejeição do pedido anulatório com fundamento nessas teses especificamente.
14. A concertação de escritura pública de confissão de dívida com o escopo de retratar obrigação de pagar proveniente de mútuo com o lançamento de débito dissonante do efetivamente mutuado e encobrir a agregação de juros usurários exigidos pela mutuante, denunciando desacordo entre a vontade declarada pelas partes e a vontade interna e materializada com o escopo de contornar o disposto na lei proibitiva de juros acima do dobro da taxa legal - 1% ao mês - encerra ato simulado, ensejando a invalidação do reconhecido, e da garantia que lhe fora agregada, consoante preceituam os artigos 166, inciso VI, e 167, §1o, II, do Código Civil, preservando-se, contudo, o negócio dissimulado, inclusive porque não pode o mutuário ser alforriado da obrigação de solver o que lhe fora imobilizado segundo os contornos legalmente permitidos.
15. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no universo jurídico brasileiro, nos negócios jurídicos envolvendo pessoas físicas e pessoas jurídicas não qualificadas como instituição financeira é vedada a estipulação de juros acima do dobro da taxa legal - Decreto no 22.626/33, art. 1o -, qualificando a cobrança de acessórios acima desse patamar prática usuária, que conduz à invalidação do excesso como forma de conduzir o convencionado aos parâmetros legais, conduzindo essa regulação à afirmação da nulidade da confissão de dívida convencionada com simulação de obrigação de pagar obrigação que encobrira a limitação proveniente da lei proibitiva, preservando-se o mútuo convencionado e fixando-se os juros remuneratórios agregáveis ao mutuado à taxa máxima legalmente admitida, que é de 12% ao ano, sem capitalização, conforme emerge do aludido dispositivo legal.
16. Conquanto reconhecida a nulidade da escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária em garantia ante o fato de que o crédito que espelhara originara-se de mútuo fomentado em condições usurárias, o reconhecimento da origem ilícita do crédito reconhecido e que o instrumento pactuado visara tão somente simular a real intenção das partes em pactuar mútuo civil com juros remuneratórios superiores à taxa legal, ensejando a caracterização de simulação destinada a burlar lei proibitiva, a despeito do reconhecimento da nulidade do negócio simulado - confissão de dívida -, a subsistência do negócio jurídico dissimulado deve ser afirmada, porquanto remanescente o mútuo civil, modulados o importe efetivamente mutuado e a taxa de juros remuneratórios passível de ser exibida, compatibilizando-a com o legalmente estabelecido, vedando-se, em contrapartida, que o mutuário se locuplete ilicitamente.
17. Na conformidade dos princípios que informam a teoria dos negócios jurídicos, deve se preservar, dentro do possível, a real intenção de vontade das partes com inspiração no princípio da conservação dos negócios jurídicos, ainda que viciados, desde que possível a delimitação da parte válida, consoante a cláusula geral inserta no artigo 184 do vigente Código Civil, donde, conquanto reconhecida a invalidade do reconhecimento de dívida por ter emergido de simulação volvida a contornar norma proibitiva, o mútuo efetivamente convencionado deve ser preservado, modulados os acessórios remuneratórios que lhe podem ser agregados, pois, conquanto nulo o negócio simulado, é válido o dissimulado, sendo depurado (CC, art. 167).
18. Constatada a pactuação de negócio jurídico simulado, ensejando sua nulidade, o vício alcança a garantia fiduciária que lhe fora agregada, pois impregnada pelo vício que maculara a obrigação principal, tornando inviável a preservação da obrigação acessória, ensejando sua desconstituição, ainda que já materializada (Medida Provisória no 2.172-32/01, art. 2o; CC, art. 184), e, a seu turno, o aproveitamento do negócio dissimulado sob a moldura de mútuo civil enseja que, como forma de preservação da autonomia privada e sua compatibilização com padrões legalmente exigidos, declaradas nulas as estipulações usurárias, sejam reduzidos e modulados os juros aos limites legais como forma de preservação do mútuo convencionado na conformidade do permitido pelo legislador.
19. O provimento parcial e em parte ínfima do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, ponderado o êxito obtido, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
20. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.